Tribunal: STF
Processo: Rcl 75116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010730-89.2014.5.01.0046), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO e na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, a questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº Ag-ARR - 10730-89.2014.5.01.0046, que discute a responsabilidade subsidiária da Petrobras enquanto tomadora de serviços. 



    A princípio, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região julgou procedente a reclamação trabalhista em que se discutia caso relativo ao Tema 246 da repercussão geral, criando óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. 



    Ocorre que, no caso dos autos, em nenhum momento restou comprovada a culpa da Petrobras na fiscalização do contrato celebrado com a primeira Reclamada. Ao contrário, o v. acórdão regional fundamenta a responsabilidade subsidiária desta Reclamada tão somente no fato de ter sido beneficiária do serviço prestado pelo Reclamante, conforme excerto abaixo transcrito (fls. 1181/1187):



    […]



    Após a interposição dos recursos cabíveis (RR. AIRR e Agravo), a colenda Terceira Turma do TST negou provimento ao agravo interposto e manteve a decisão regional que negou seguimento ao recurso de revista da Petrobras, por entender que o recurso não teria transcrito adequadamente os trechos do acórdão regional, conforme excerto abaixo:



    […]



    Percebe-se, Excelências, que, no presente caso, o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que foi mantido em sede recursal superior pela v. Terceira Turma do TST, manteve o entendimento pela condenação subsidiária da PETROBRAS com base apenas na presunção de culpa, externando o posicionamento de que a interpretação do TRT/TST sobre o ônus da prova contraria o decidido na ADC nº 16 e no RE 760.931. 



    […]



    A jurisprudência do STF, no entanto, caminhou em sentido oposto ao da Justiça do Trabalho, no sentido de ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público, ou seja, concluiu-se, quando do julgamento das mencionadas Reclamações Constitucionais, que a demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelarem o procedimento culposo da Administração Pública (culpa in eligendo e/ou in vigilando), sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com o objetivo de imputar responsabilização, ainda que subsidiária, ao ente público.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da PETROBRAS, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40652, Rcl 36958 e Rcl 40759.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para reconhecer a responsabilidade subsidiária da entidade Reclamante (eDoc. 9):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS. NÃO SUBMISSÃO À LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRÓPRIO. PREVISTO NA LEI Nº 9478/97. Em razão de a PETROBRAS estar submetida à Lei nº 9478/97, vigente à época do contrato mantido entre as partes, a responsabilização subsidiária daquela empresa independe da comprovação de culpa do ente público, pois o procedimento licitatório por ela utilizado não se subordina às regras previstas na Lei nº 8.666/93. Nego provimento ao recurso da 2ª reclamada. 



    […]



    Além disso, o entendimento sumulado pelo C. TST adota a tese da teoria da culpa, a qual encontra respaldo nos artigos 186 e 927 do Código Civil, também aplicáveis ao Direito do Trabalho, por força do artigo 8º, parágrafo único, da CLT. Neste cenário, incumbe à própria Administração Pública contratante o ônus de comprovar a ausência de culpa in eligendo e in vigilando nestes casos. A propósito, destaco a edição das recentes Súmulas nº 41 e 43, do TRT da 1ª Região, cujo inteiro teor é transcrito in verbis: 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DA CULPA. (ARTIGOS 29, VII, 58, 67 E 78, VII, DA LEI 8.666/93.) Recai sobre o ente da Administração Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada, a prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 71 da Lei 8.666/93, declarada pelo STF no julgamento da ADC nº 16, por si só, não afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, quando esta decorre da falta de fiscalização. 



    Assim, exsurge evidente o dever constitucional e legal da Administração Pública de fiscalizar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, sob pena de responder, de forma subsidiária, pelo inadimplemento dos direitos que deveriam ser bem fiscalizados. Com efeito, a ausência ou insuficiência de fiscalização, descomprometida com a efetividade dos direitos fiscalizados, implica inadimplência do ente público contratante para com o seu dever de tutela, dever decorrente da sua própria condição de Administração Pública. 



    Todavia, no caso específico da PETROBRAS e suas subsidiárias, é de se frisar que as mesmas não se submetem à Lei nº 8.666/93, em razão do artigo 67 da Lei nº 9.478/97, que dispõe acerca da política energética nacional e às atividades relativas ao monopólio do petróleo, senão vejamos: 



    […]



    Diante disso, o caso dos autos deve ser regido pelo inciso IV da Súmula n° 331 do C. TST, conforme acima transcrito, que imputa à tomadora de serviços a responsabilidade subsidiária pelo cumprimento das obrigações inadimplidas pelo empregador, sendo inaplicável, assim, a Lei n° 8.666/93, para as licitações e os contratos de aquisição de bens e serviços por parte da PETROBRAS e de suas subsidiárias. Desse modo, devem ser observados os ditames específicos da Lei n° 9.478/97 e do Decreto 2.745/98, sendo estes incompatíveis com as normas gerais sobre licitações e contratações previstas para a Administração Pública. 



    Assim, tem-se que as contratações feitas pela PETROBRAS deverão ser regidas por normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, sendo inaplicável o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, bem como o inciso V da Súmula 331, do TST, ante a existência de disciplina própria da Lei n° 9.478/97 que afasta a incidência da Lei de Licitações, não fazendo qualquer remissão à Lei 8.666/93 que justifique sua aplicação supletiva à sistemática jurídica por ela construída. 



    Nesse contexto, considerando-se que o procedimento licitatório simplificado não está sujeito às regras previstas na Lei nº 8.666/93, pode-se concluir que a responsabilidade subsidiária da PETROBRAS, como tomadora dos serviços do autor, independe da comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Tanto assim é que o item IV da Súmula 331 do C. TST não impõe esse ônus, bastando, para tanto, que se comprove a prestação de serviços em proveito da tomadora e o descumprimento de normas garantidoras de direitos trabalhistas fundamentais. 



    Como premissa de raciocínio, quem contrata a prestação de serviços terceirizados, beneficiando-se da força de trabalho alheia, tem tanta responsabilidade social quanto a empresa que contrata diretamente o empregado e disponibiliza sua mão de obra no mercado. Tal significa dizer que o tomador de serviços responde pelas dívidas trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho que se forma entre o fornecedor e o trabalhador, caso este último não honre com os compromissos assumidos perante seus empregados. 



    Analisando a situação concreta, registro ser incontroversa a contratação da empresa terceirizada, conforme confessado na defesa da recorrente (id 2b81e03). Registre-se ainda, a juntada do crachá do autor, com o nome e logotipo da Petrobras (id 56d25e3). 



    Por tais fundamentos, perfeitamente possível e não vedada por lei a condenação subsidiária da Petrobras, nos termos da Súmula acima ventilada. 



    Com relação ao alcance da responsabilidade subsidiária, ressalta-se que esta abrange todas as parcelas decorrentes da condenação, inclusive as resultantes da resilição contratual e os decorrentes da legislação previdenciária e fiscal, como se infere do item VI da Súmula 331, que ora se transcreve:



    […]



    Nego provimento ao recurso da 2ª reclamada.”



    Por sua vez, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante ao negar provimento ao seu Agravo em Recurso de Revista, em acórdão contra o qual foi interposto Recurso Extraordinário ainda pendente de juízo de admissibilidade pelo Tribunal a quo, e que restou assim ementado (eDoc. 11): 



     



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se denegou seguimento ao seu agravo de instrumento. Verifica-se que a parte, de fato, não indicou, na petição do recurso de revista, o trecho específico da decisão recorrida em que se encontra prequestionada a matéria objeto de sua irresignação, como ordena o art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, de forma que a exigência processual contida no dispositivo em questão não foi atendida, assim como consignado na decisão agravada, não foi satisfeita. Agravo desprovido e, ante a aplicação de óbice processual ao conhecimento do recurso de revista, declarar prejudicado o exame da transcendência.” 



    Como se vê, entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, integrante da administração indireta, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010730-89.2014.5.01.0046).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente